Tribunal: CARF
Processo: 14485.001716/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001716/2007-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.936 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIFI DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL
IDENTIFICADO. De acordo com o art. 65 e 66 do RICARF, cabem embargos
de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma. No caso, o relatório, decisão e fundamentos
estão em perfeita consonância.
No cabeçalho, onde havia o ano de 2020, deve ser substituída por:
Sessão de 2 de setembro de 2021
Em relação a parte dispositiva e conclusão, devem ser substituídas por:
Parte dispositiva:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, reconhecer a decadência PARCIAL dos créditos lançados até
novembro de 2001 e no mérito dar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar,
reconhecer a decadência PARCIAL dos créditos lançados até novembro de
2001 (remanescendo apenas o exercício de 2002) e no mérito dar provimento
ao recurso, nos moldes acima expostos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no
2301-009.440, de 02/09/2021, para alterar-lhe a conclusão e a parte dispositiva para o seguinte:
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar,
reconhecer a decadência parcial dos créditos lançados até novembro de 2001, inclusive, e, no
mérito, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001716/2007-18
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001716/2007-18

Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon

Relatório
Em sessão plenária de 02/09/2021 foi proferido por esta 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção o Acórdão no 2301-009.440 (efls. 156 a 164), conforme ementas a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007

OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP
– Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. 173, I, CTN. SUMULA
CARF 148 – O crédito decorrente de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória é
constituído pelo lançamento de ofício, motivo pelo qual se submete à regra geral de decadência
constante do art. 173, I, CTN. Sumula CARF 148 neste exato sentido.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. A participação nos lucros ou resultados da sociedade, quando paga ou creditada em
desacordo com a Lei específica, integra a base de cálculo das contribuições sociais. Entende-se
por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, inclusive os ganhos habituais sob
forma de utilidades, Lei 8.212/91, art. 28, inciso I.

A parte dispositiva foi assim redigidas:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e dar
provimento ao recurso.

Em análise de admissibilidade de Embargos de declaração apresentados pela
Fazenda Nacional, fora constatado a existência de inexatidão material devida a lapso manifesto
na data que restou consignada no cabeçalho do acórdão, constou o ano de 2020, quando o correto
é o ano de 2021.
Também na parte dispositiva do acórdão e na conclusão do voto foi registrado o
resultado do julgamento pela rejeição da preliminar, todavia, verifica-se que, em relação à
preliminar de decadência foi dado parcial provimento, no que merece também ser sanada tal
inconsistência, uma vez que somente a preliminar de nulidade foi rejeitada:

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001716/2007-18

Parte dispositiva:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e dar
provimento ao recurso.

Voto:
Preliminar – Decadência
(...)
A decadência é matéria de ordem pública que deve ser declarada a qualquer tempo e até
mesmo de oficio. Do exposto, manifesto-me para reconhecer a decadência PARCIAL dos
créditos lançados até novembro de 2001. Remanesce apenas o exercício de 2002.
(...)

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e dar provimento ao
recurso, nos moldes acima expostos.

Assim, foram apresentados Embargos Inominados, com fundamento no art. 66, do
Anexo II, do RICARF, em face da ocorrência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto,
acima destacadas.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
Os embargos são tempestivos, portanto dele conheço.

Entendo, conforme clara e objetivamente exposto do relatório acima, que os
Embargos foram acolhidos para que sejam sanadas as inexatidões no cabeçalho, quanto ao ano
de julgamento, que foi 2021, e na porte dispositiva e conclusão, que não constou a informação do
provimento parcial quanto ao reconhecimento de decadência. Sendo assim, passo a sanar tais
vícios.
No cabeçalho, onde havia o ano de 2020, deve ser substituída por :

Sessão de 2 de setembro de 2021

Em relação a parte dispositiva e conclusão, devem ser substituídas por:

Parte dispositiva:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar,
reconhecer a decadência PARCIAL dos créditos lançados até novembro de 2001 e no mérito
dar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, reconhecer a decadência
PARCIAL dos créditos lançados até novembro de 2001 (remanescendo apenas o exercício de
2002) e no mérito dar provimento ao recurso, nos moldes acima expostos.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001716/2007-18

Sendo assim, acolho os embargos para que sejam aclaradas as omissões e erro
material identificado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os embargos, SEM
efeitos infringentes, para corrigir a omissão e erro apontados, conforme acima exposto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 181
DF CARF MF
Original